Tribunal: TJSP
Processo: 2140829-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, sob pena de multa – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, sob pena de multa – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência postulada - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA – Pretensão de afastar a multa diária, fixada em caso de descumprimento da tutela provisória concedida, bem como de redução do valor – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser previamente fixada como meio coercitivo, que garanta o efetivo cumprimento da ordem judicial – Valor diário fixado em R$1.000,00 que se mostra adequado, não comportando a reclamada redução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2140829-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
Praia Grande, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
agravada CAROLINA SOUSA MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140829-02.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31178
AGRV No: 2140829-02.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : CAROLINA SOUSA MESSIAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Pretensão de reforma da r.decisão que
deferiu pedido de tutela provisória de urgência, sob pena de
multa Descabimento Hipótese em que, em cognição
ainda sumária da situação de direito material, a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão
suficientemente demonstrados, de modo a justificar a
concessão da tutela de urgência postulada - RECURSO
DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA Pretensão de
afastar a multa diária, fixada em caso de descumprimento
da tutela provisória concedida, bem como de redução do
valor Descabimento Hipótese em que a multa deve ser
previamente fixada como meio coercitivo, que garanta o
efetivo cumprimento da ordem judicial
Valor diário
fixado em R$1.000,00 que se mostra adequado, não
comportando
a
reclamada
redução

RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
concedeu a tutela provisória de urgência, sob pena de
multa por ato de desobediência de R$1.000,00 (fls. 45-46
dos autos do processo de origem).
Sustenta o banco recorrente, em apertada
síntese, que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140829-02.2020.8.26.0000
3
Alega que a propositura da demanda não
impede a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes.
Irresigna-se, ainda, com a multa imposta
e com o seu valor, alegando que seria excessivo.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, impõe-se a manutenção da
r.decisão agravada, uma vez que, em cognição ainda
sumária da situação de direito material, vislumbra-se a
probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano,
de modo a justificar o acolhimento em primeiro grau do
pedido de tutela provisória de urgência.
A agravada afirmou em sua petição inicial
que nunca foi correntista ou manteve relação jurídica com
o banco agravante, de modo que seu nome não poderia ter
sido inscrito nos cadastros de inadimplentes.
Assim, há indícios de que a negativação de
seu nome foi indevida.
No mais, correta a imposição de multa
coercitiva, que deve ser utilizada “como meio coercitivo
para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar
coisa” (AgRg no REsp 1221660/SC, Rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).
De fato, o banco agravante está obrigado
ao cumprimento do que lhe foi determinado pela r.decisão
de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência.
E “A função das astreintes é vencer a
obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140829-02.2020.8.26.0000
4
incide a partir da ciência do obrigado e da sua
recalcitrância” (AgRg no Ag 1025234/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
11/09/2008).
Assim, de rigor a manutenção da imposição
de multa, como forma de dar efetividade à determinação
judicial.
Por fim, a multa deve ser apta a compelir
o agravante a dar cumprimento ao que lhe foi imposto
pela r.decisão recorrida; de modo que o valor de
R$1.000,00,
por
ato
de
descumprimento,
mostra-se
razoável para os fins pretendidos, não importando em
enriquecimento sem causa da parte adversa, tampouco em
ofensa alguma aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora